Tribunal: STF
Processo: ARE 1421633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 103, fl. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR PREFEITO EM FACE DE VEREADOR DO MESMO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE PUBLICAÇÃO EXARADA PELO REQUERIDO, A QUAL FAZ REFERÊNCIA A PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE AVALIOU EDITAL LICITATÓRIO DE AUTORIA DO PREFEITO E EFETUOU RECOMENDAÇÕES PARA ADEQUÁ-LO À LEGISLAÇÃO, TERIA-LHE ATINGIDO O DIREITO À HONRA E À IMAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS MENCIONADAS POR PARTE DO APELANTE JÁ DEBATIDAS NO DECORRER DEMANDA. PRELIMINAR RECHAÇADA. IMUNIDADE MATERIAL DO REQUERIDO POR SUAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS QUE, A PARTIR DA LEITURA DO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É LIMITADA FUNCIONAL E TERRITORIALMENTE. MANIFESTAÇÃO QUE, PARA ESTAR ABARCADA PELA IMUNIDADE, DEVE CONTER PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO E SER EMANADA APENAS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL E POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTARES (INTERNET). MANIFESTAÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA DENTRO DA CASA LEGISLATIVA E EXTRAPOLOU A LOCALIDADE DO MUNICÍPIO. IMUNIDADE MATERIAL AFASTADA. PRERROGATIVA, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SERVIR COMO SALVOCONDUTO PARA EXCESSOS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE ENCONTRA LIMITAÇÃO NO DIREITO À HONRA E À IMAGEM (ART. 5º, X, DA CF/88). TRECHOS DA PUBLICAÇÃO DO REQUERIDO QUE DESBORDAM OS MEROS COMENTÁRIOS AO PARECER DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO, COM O USO DE EXPRESSÕES PEJORATIVAS E DE INTUITO DIFAMATÓRIO, ALÉM DA INSERÇÃO DE PALAVRAS E INSINUAÇÕES QUE NÃO CONSTAM DO ALUDIDO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO À HONRA E À MORAL DO REQUERENTE. ABALO ANÍMICO CONSTATADO. SENTENÇA MODIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "O Supremo Tribunal Federal, a partir de análise do Recurso Extraordinário n. 600.063/SP, em regime de Repercussão Geral (Tema n. 469), exarou o entendimento que "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos [...]. In casu, a imunidade material resta afastada porquanto a manifestação não ocorreu em plenário ou na circunscrição municipal, mas para além dela, pois foi proferida em rede social e por meio da rede mundial de computares (internet), de modo que sua divulgação e circulação certamente extrapolou a localidade municipal, atingindo áreas ilimitadas (nacional e até mesmo internacional). 



    "O direito à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e a garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem" (STJ, REsp 1159903/PE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUECA, Terceira Turma, j. 01/12/2015)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 115), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ, então vereador do Município de Florianópolis, alega que o acórdão recorrido violou dispositivos da Constituição Federal, em especial os arts. 5º, VI, e 29, VIII. 



    Aduz que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença para julgar procedente o pedido autoral para determinar que o réu proceda à exclusão do artigo intitulado "A nova maracutaia de Gean Loureiro" de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), violou os arts. 5º, VI e 29, VIII, da CF/1988, bem como o Tema 469 da repercussão geral, haja vista que o recorrente – vereador - detém imunidade material.



    Afirma que “a interpretação dada pela Corte Estadual restringe de forma equivocada a atuação do Parlamentar Municipal no sentido territorial estrito, e não no sentido MATERIAL da imunidade parlamentar, isto é, a garantia da imunidade parlamentar do vereador está adstrita às manifestações proferidas no exercício de seu mandato e dentro da sua função típica de fiscalização devendo ser RELACIONADA ao município em que exerce seu mandato” (Vol. 115, fl. 6).



    Assevera que “a interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. Sobre a locução ‘na circunscrição do Município’, esta deve ser tomada como uma definição material da sua atuação e não apenas uma limitação geográfica, isto é, a inviolabilidade do Vereador deve ser preservada sempre que a manifestação do Parlamentar guardar relação direta com o Município em que exerce seu mandato” (Vol. 115, fl. 12).



    Defende que “a limitação da circunscrição municipal (...) diz respeito à atuação material do parlamentar, isto é, se a manifestação impugnada diz respeito ou guarda relação com o município em que o Vereador exerce seu mandato, não apenas uma limitação geográfica propriamente dita” (Vol. 115, fl. 17). 



    Nessa linha, conclui que “limitar a atuação de um parlamentar municipal, em exercício pleno de sua atividade de fiscalização do Executivo Municipal a que mantém mandato vigente, apenas por manifestar-se via rede mundial de computadores, seria o mesmo que invalidar toda a atuação da própria Câmara Municipal nos últimos 2 (dois) anos, impugnando sessões legislativas, projetos de lei aprovados, deliberações, manifestações de parlamentares, entre outras atividades inerente ao exercício do mandato de Vereador” (Vol. 115, fl. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise das razões recursais demanda o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Vol. 129).



    No Agravo (Vol. 136), o recorrente refuta a aplicação da referida súmula. 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 103, fls. 2-6):



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GEAN MARQUES LOUREIRO em face de AFRÂNIO TADEU BOPRÉ por meio da qual assevera que o requerido teria ofendido a sua honra ao divulgar notícias falsas em seu website pessoal, assim como em seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), ao publicar e compartilhar conteúdo intitulado "A nova maracutaia de Gean Loureiro".



    [...]



    Ab initio, torna-se imperioso mencionar que o litígio em questão é instaurado por agente político, chefe do Poder Executivo Municipal, em face de outro agente político, este membro do Poder Legislativo Municipal, acerca de suposta peça de opinião elaborada sobre relatório exarado por conselheiro atuante no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a respeito de edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal desta Capital. 



    [...]



    In casu, a imunidade material resta afastada porquanto a manifestação não ocorreu em plenário ou na circunscrição municipal, mas para além dela, pois foi proferida em rede social e por meio da rede mundial de computares (internet), de modo que sua divulgação e circulação certamente extrapolou a localidade municipal, atingindo áreas ilimitadas (nacional e até mesmo internacional).



    [...]



    No presente caso, o autor aponta a ocorrência de excesso de linguagem pelo réu no conteúdo publicado, bem assim de falseamento de notícia a princípio verdadeira, tudo tendente a ocasionar desinformação e a macular a imagem do recorrente perante a população. 



    A manifestação, veiculada nas redes sociais do requerido e intitulada "A nova maracutaia de Gean Loureiro", conta com o seguinte conteúdo: 



    "Relatório do Tribunal de Contas do Estado de SC (TCE-SC) em relação ao edital de licitação da marina da Beiramar demonstra que Gean Loureiro (DEM) se meteu em um novo escândalo. Mesmo preso na operação Chabu e apontado pela Polícia Federal como membro de uma quadrilha o Prefeito continua aprontando. 



    "O relatório é assinado pelo Conselheiro Luiz Eduardo Cherem e aponta graves irregularidades no edital de licitação da marina da Beiramar. Segundo o relatório, Gean fere a legislação quando: exige indevida previsão, para fins de qualificação técnica, de comprovação de “realização e operação estruturada no valor mínimo de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), realizado na modalidade corporate finance ou project finance” (subitem 13.5.1, “e”), em violação aos art. 3º, §1º, inc. I e art. 30, inc. I e §1º, inc. I da Lei (federal) nº 8.666/93. 



    Isto é, há um direcionamento do processo licitatório vez que com esse perfil há um universo muito restrito de empresas em condições de serem habilitadas para concorrerem frente ao edital. 



    "A irregularidade não para aí: O TCE-SC localizou “Ausência de prazo para a Administração convocar a licitante vencedora a assinar o contrato, em violação ao art. 40, inc. II da Lei (federal) nº 8.666/93; isto quer dizer que o vencedor poderá ter o tempo que pretender para montar sua estratégia de investimento com parcerias, sociedades empresariais, consórcio etc sem obrigação contratual. 



    Pode oferecer a partir da homologação do resultado da concorrência a “venda” do empreendimento e consequentemente obter lucros sem sequer ter assinado contrato com a prefeitura. 



    O vitorioso é “dono da marina” sem ter assinado compromissos com o poder público." 



    "O TCE-SC também entendeu ser “Indevida a metodologia para o compartilhamento de receitas acessórias por meio de outorga variável, em atenção a letra ‘c’ do inc. IX do art. 6º da Lei (federal) nº 8.666/93”. 



    "Esses três itens são apenas ilustração do golpe que ao arrepio da Lei poderá ser consumado se as orientações do TCE-SC não forem atendidas pelo prefeito Gean. Além destes itens o Tribunal sugeriu mais 13 modificações." (destaquei)”.



    A manifestação refere-se à decisão singular proferida, em 09.01.2020, por parte do Conselheiro Relator Luiz Eduardo Cherem, no processo n. 17/00419568, que tramitava perante o TCE-SC. 



    Na referida decisão, colacionada aos autos no evento 22, anexo 3, é possível vislumbrar que o Relator constatou o não atendimento, por parte da Administração Pública Municipal, de 14 (quatorze) recomendações técnicas exaradas no relatório n. 754/2019, para fins de adequação do processo licitatório referente à outorga de concessão para a implantação, operação, gestão e manutenção do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”. 



    Da leitura do referido excerto, todavia, não se vislumbra qualquer menção à "maracutaia", "direcionamento do processo licitatório", que a empresa vitoriosa tornaría-se "dona da marina" ou mesmo menção a "golpe" ou a "quadrilha", já que o requerido referiu-se ao requerente como pessoa "apontada pelo Polícia como membro de quadrilha", o qual "continuaria aprontando”.



    [...]



    A manifestação por parte do requerido, baseando-se em decisão técnica exarada pelo TCE-SC, claramente possuiu o condão de conduzir o leitor ao entendimento de que, a partir da leitura da referida decisão, seria possível retirar que o requerente praticava atos fraudulentos, ilícitos e escusos, sobretudo porquanto o texto fora intitulado como "a nova maracutaia" e porquanto mencionou-se a prática de golpe e de direcionamento do processo licitatório por parte do autor. Assim, a manifestação exarada, com base em parecer técnico e mencionando palavras não ditas pelo relator, por certo atingiu o direito à imagem do requerente. 



    Novamente, é imperioso recordar que se trata de litígio estabelecido entre agentes políticos que se encontram investidos em cargos de expressão no âmbito municipal, os quais usam da palavra e da comunicação, do debate amplo e democrático, como forma de subsidiar suas disputas políticas e eleitorais. Assim, não se pode descuidar de que recursos retóricos façam parte também das ferramentas do discurso político, mais ou menos inflamado. 



    O que não se admite é que, com base na discussão de um parecer técnico de qualquer dos ilustrados Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, sejam mencionadas palavras não inseridas e que, sem sombra de dúvida, levam a qualquer leitor a imaginar da existência de fraude ou falcatruas, situação que atenta contra a imagem de qualquer pessoa e com muito mais evidência, da pessoa de um político.



    Assim, à vista de todo o exposto, constata-se que o requerido, de fato, excedeu seu direito à liberdade de expressão, vez que violou o direito à honra e à imagem do requerente (art. 5º, X, da CF/88).



    [...]



    Portanto, à vista de todo o exposto, imperiosa a modificação da sentença, para fins de julgar procedente o pedido exordial e, revigorando-se a tutela de urgência deferida por este relator quando da análise do Agravo de Instrumento n. 5002279-30.2020.8.24.0000, determinar que o réu proceda à exclusão do artigo intitulado "A nova maracutaia de Gean Loureiro" de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mais, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais em razão da prática definida como ato ilícito e do dano causado”.



    Dos trechos acima transcritos, extrai-se que Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador (a) não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores; e (b) induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.063-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, figurando como redator para acórdão o Min. ROBERTO BARROSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 469), fixou tese no sentido de que:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.



    Todavia, e tese acima deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 



    A esse respeito, inclusive, vale considerar o argumento trazido pelo recorrido em seu Recurso Extraordinário, no ponto em que afirma que a tese fixada no tema 469/STF deve ser interpretada com limitação, “especialmente se confrontada na atual conjuntura social de efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), em que, por aproximadamente 2 (dois) anos, a atuação de boa parte dos Parlamentos Municipais (também das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional) se deu pela via “remota”, isto é, por meio de ferramentas que possibilitaram a realização de sessões e demais atividades parlamentares através da rede mundial de computadores.“ 



    Sendo esse o contexto dos autos, de início, deve-se averiguar se as declarações do recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão".



    Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declaração foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o réu expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.



    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais ( Introduzione al diritto costituzionale comparato . 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305).



    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898:



    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa ( Commentários à constituição federal brasileira . Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42).



    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento.



    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6).



    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto , manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia.



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914).



    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que:



    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.)



    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput, da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988.



    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill.



    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar . São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43).



    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana, foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights , de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento.”



    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights, William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone, garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar.



    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar.



    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011).



    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma uma inviolabilidade absoluta.



    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ".



    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015).



    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial.



    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão.



    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas.



    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013).



    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015.



    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional.



    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua